Tribunal: TJSP
Processo: 2113051-18.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela de urgência. Contrato coletivo rescindido. Pleito de manutenção do contrato. Possibilidade. Direito à saúde que deve ser sublimado. Beneficiária que se encontra em tratamento médico. Ausência de prejuízo à operadora, que vai continuar recebendo as mensalidades. R. decisão mantida. Recurso improvido.